Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003514-41.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WAGNER FARIA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DAS ARMAS, MUNIÇÕES, CARREGADORES E COLETES BALÍSTICOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DAS ARMAS. PROVA TESTEMUNHAL. DECRETO QUE REGULAMENTA LEI 10.826/03. INAPLICABILIDADE. REVÓLVER COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes que lhe imputados em denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão, apreendidos na residência e na distribuidora do apelante armas de fogo de diversos calibres - .38, .40 e 9mm -, uma com a numeração suprimida, várias munições, carregadores e dois coletes balísticos; e Ocorrência Policial), pericial (Laudo de Exame de Arma de Fogo, eficientes para efetuar disparos) e testemunhal formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação. 3. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019 (posterior ao delito em exame, ocorrido em 13.2018), alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito, alargando a potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 (mil seiscentos e vinte) joules. 3.1. Tal decreto foi revogado pelo Decreto 9.844/2019, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 9.847/2019, que se encontra em vigor conjuntamente com os Decretos 9.845/2019 e 9.846/2019. 3.2. Réu que possuía e tinha em depósito arma de fogo com numeração suprimida pratica crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, independente do seu calibre, não havendo que se falar em desclassificação. 4. Não há crime único se apreendidas armas de fogo em contextos diversos. 5. Se quantum desproporcional, pena que deve ser reduzida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque manteve a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito de porte de uso restrito com base em argumentos genéricos (número de munições apreendidas), razão pela qual sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal ou próxima do mínimo; b) artigo 61, inciso I, do CP, pois deveria ter aplicado, para a circunstância agravante da reincidência, o vetor de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base; c) artigo 69 do CP, porquanto as condutas imputadas produziram apenas uma única ofensa ao bem jurídico protegido – a incolumidade pública –, o que autoriza o afastamento do concurso material, o reconhecimento de crime único e a aplicação da pena do delito mais grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 59, e 61, inciso I, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) a pena-base deve ser “fixada acima do mínimo legal, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis – a apreensão de diversas armas e grande quantidade de munições –, de modo que resta justificado o acréscimo da reprimenda na primeira fase da dosimetria pelo desvalor da culpabilidade”. (AgRg no AREsp 1353606/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 13/12/2019); b) é possível “a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda etapa da dosimetria da pena, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação”. (REsp 1777169/AL, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 23/5/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 69 do CP, pois, tendo a turma julgadora reconhecido que os crimes foram praticados em contextos fáticos diversos, a revisão desta conclusão esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1717936/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 23/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015